Tribunal: TJSP
Processo: 2263530-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2263530-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDICLEZIO
MARQUES PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263530-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2263530-96.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ediclezio Marques Pereira
Corréu: Niceli Silva de Carvalho
Comarca: São Sebastião
Voto no 47.391
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
em pela suposta prática do delito previsto no art. 33 “caput”, da Lei
n° 11.343/06, e teve convertida a custódia em prisão preventiva, em
decisão carente de fundamentação. Alega que o paciente deve
aguardar em liberdade a tramitação da ação penal, pois é primário,
tem ocupação lícita, residência fixa e família estruturada. Sustenta
que não há nos autos ou qualquer elemento que faça pressupor que,
colocado em liberdade, irá prejudicar a instrução processual ou fugir
do distrito da culpa. Invoca a aplicação das garantias constitucionais
e do entendimento jurisprudencial. Pleiteia, assim, a concessão
liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva,
expedindo-se, em consequência, alvará de soltura em favor do
paciente. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere.
Indeferida
a
liminar
(fl.
84),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 87-89).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 92-94).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263530-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em
razão de fato ocorrido no dia 20 de novembro de 2019, quando trazia
consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 44 envelopes
contendo cocaína (31,1g), 5 porções de crack (0,5g) e 2 porções de
maconha (6,3g).
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas e associação para o mesmo fim, não há porque se cogitar de
liberdade provisória, muito embora a prova de toda a imputação
deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2263530-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator